Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750996-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por José de Ribamar Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 179360079 do processo n. 0765399-12.2023.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor. Nas razões recursais (ID 51679788), a agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça. Afirma que “(...) a documentação juntada aos autos comprova que o Agravante está com os seus rendimentos líquidos comprometidos a título de empréstimos que estão sendo descontados acima do limite legal de 30%, além das suas despesas básicas com alimentação, saúde e manutenção familiar e não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos para sua subsistência”. Diante do exposto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. Decisão de ID 53976509 atribuiu efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Ao ID 54833410 o agravante informa ter desistido da ação. Sem contraminuta ao recurso, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, após pedido de desistência da parte autora/agravante (ID origem 183224241), o Juízo de origem proferiu sentença (ID 183239508 dos autos n. 0765399-12.2023.8.07.0016) julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O dispositivo da citada sentença foi assim redigido: Vistos etc. JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO requereu a desistência da ação proposta contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros. A parte requerida não foi citada. É o relatório do necessário. DECIDO. Não tendo havido citação, homologo o requerimento de desistência do feito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem mérito, com base no disposto no Art. 485, Inciso VIII, do NCPC. A parte autora arcará com eventuais custas remanescentes, em consonância com o art. 90 do NCPC. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar à e. relatora dos AGI's n. 0754063-59.2023.8.07.0000 e n. 0750996-86.2023.8.07.0000 acerca da presente sentença. Cancele-se a audiência anteriormente marcada. Sem honorários. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo. P.R.I. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso, qual seja o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destarte, em razão da prolação de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO À PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido. (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) Sobre a questão, vale a transcrição da clara lição de precedente deste Tribunal, de relatoria do eminente Des. Arnoldo Camanho, ad litteris: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.928391, 20150020276765AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 242/273) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206